Tribunal: TJBA
Processo: 8005107-47.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8005107-47.2023.8.05.0201 – Comarca de Porto Seguro/BA Apelante: Leandro Carvalho de Moraes Defensor Público: Dr. Guilherme Zuanazzi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Bruno Gontijo Araújo Teixeira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E NÃO VALORADA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESPS N. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO E 2.057.181/SE, NA SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DA CORTE SUPERIOR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Leandro Carvalho de Moraes, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4°, I, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 91495002), in verbis, que: “[...] No dia 09 de junho de 2023, às 04:38h, na Rua do Golfo, n.º 80, no estabelecimento denominado Padaria Central, no bairro Centro, nesta cidade, o denunciado, ora qualificado, subtraiu para si, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, quantia de R$ 150 (cento e cinquenta Reais), tendo como vítima, Flávio Menezes Alves de Castro. Conforme extrai-se dos autos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, após, o Sr. Dirlei Santos Duarte, padeiro da Padaria Central, comunicar ao seu empregador, Flávio Menezes Alves de Castro, a ocorrência de um furto em seu estabelecimento comercial, tendo este, identificado o infrator pelas imagens das câmeras de segurança e comunicado imediatamente o fato a Polícia Militar [...]. Extrai-se ainda que, após, comparecimento ao local, os Policiais empreenderam diligências e localizaram o denunciado na Praça São Sebastião, entretanto, nenhum valor foi encontrado com o mesmo. Em sede policial, o denunciado admitiu ter praticado o arrombamento, quebrando a porta de vidro e rompendo a grade da padaria, entretanto, alega não ter encontrado dinheiro no caixa e que não furtou outros objetos em razão do alarme ter disparado [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa do Sentenciado pela redução das penas, em virtude da atenuante da confissão espontânea, aquém do mínimo legal, mediante a superação do enunciado da Súmula nº 231 do STJ. IV – Em que pese inexistir insurgência recursal quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 91494996, p. 6); pelos termos de declarações da vítima, da testemunha e dos policiais militares, ainda em sede inquisitorial (id. 91494996, p. 10, 12-13 e 15); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 91494996, p. 16); pelo laudo do local do crime (id. 91494996, p. 27-30); pelos vídeos das câmeras de segurança (ids. 91494997 e 91494998); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias). V – Cinge-se a controvérsia à dosimetria das penas aplicadas. Agiu com acerto o Magistrado Sentenciante, ao fixar as penas definitivas nos patamares mínimos de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de vetoriais desfavoráveis, agravantes, causas de aumento ou diminuição, e considerando que a atenuante da confissão espontânea não poderá conduzir a uma redução aquém dos patamares inferiores, na esteira do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula de nº 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. VI – Em que pese as alegações contidas nas razões recursais, não é possível, na etapa intermediária, a atenuação para quantum abaixo do mínimo legal. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. VII – Insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou a validade do enunciado sumular de nº 231 (STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). VIII – Irretocável, portanto, o procedimento dosimétrico operado pelo Juiz de origem, mantendo-se, de igual sorte, o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos legais, estabelecidos no art. 44, do Código Penal. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo defensivo. X – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005107-47.2023.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelante, Leandro Carvalho de Moraes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.